Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734655-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLAVIA MUNIZ DAMASCENO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida em ação de cumprimento de sentença ajuizada por FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, que rejeitou a impugnação e determinou a incidência do IPCA-E a partir de 09/12/2021, e a taxa Selic, como fatores de correção monetária. Nas razões recursais, aponta a necessidade de sobrestamento do feito em virtude do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada, porque determina a aplicação de índice diverso (IPCA-E) do previsto no título executivo (TR). Defende que a revisão de cálculos ou da decisão exequenda dever por meio de ação rescisória, conforme definido pelo Tema 733/STJ. Assevera a natureza vinculante do que restou decidido no julgamento do Tema Repetitivo 905 pelo STJ, devendo ser mantido a TR como índice de correção monetária como definido na decisão transitada em julgado. Por fim, pede pela suspensão do processo originário até o julgamento em definitivo dos Temas 1170 pelo STF e 1169 pelo STJ. No mérito, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação da TR e da taxa SELIC a contar de 09/12/21. Preparo não efetuado porque o agravante é isento por força de Lei. Esse é o relatório. Do pedido de suspensão - Tema 1.170 e 1.169 O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida. No tocante ao Tema 1.169, a questão que será submetida a julgamento foi cadastrada na base de dados do STJ com a seguinte ementa: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Todavia, não se aplica ao caso dos autos, pois não se pretende a liquidação do julgado, tendo em vista que a obrigação de pagar é líquida e exequível. Nesse cenário, indefiro o pedido de suspensão com fundamento no julgamento dos Temas 1.170/STF e 1.169/STJ. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal SINDIRETA/DF, processo n. 32.159/1997, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação, desde janeiro de 1996. Como relatado, o agravante alegou excesso de execução por entender que a utilização do IPCA como índice de correção monetária é equivocada, devendo ser utilizado o TR como consta expressamente no título executivo. Em que pesem as alegações do Distrito Federal, a determinação de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária mostra-se correta. No julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) a tese prevalente foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, fixando-se a seguinte tese: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” O respeito à coisa julgada não favorece a iniquidade e devem ser repudiadas interpretações que impliquem situação de injustiça. Rememore-se que nenhuma interpretação jurídica ou de lei deve se desvirtuar da sua finalidade maior, qual seja, estar a serviço da lisura e da equanimidade. A aplicação da TR como índice de correção da variação monetária é fator de vantagem indevida para a Fazenda Pública em prejuízo ao cidadão, isto porque postergando o pagamento da dívida durante décadas, referidos valores teriam menor poder de compra do que possuíam quando da constituição do crédito, conferindo-lhe vantagem na situação em prejuízo ao servidor. Ainda sobre o tema, importa relembrar que segundo o entendimento do Conselho Especial deste TJDFT, publicado em 29/06/2021, os consectários legais da condenação não se sujeitam à coisa julgada, isto porque são mutáveis e podem, inclusive, ser extintos no decorrer do lapso temporal entre a sentença e seu efetivo cumprimento, como no presente caso em que a sentença data de 1996. (Acórdão 1341693, 00154731620078070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Conselho Especial, data de julgamento: 18/5/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, no tocante à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, não há falar em reforma da decisão agravada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a autora, ora agravada, apresentou planilha de cálculo na qual se apurou o valor de R$17.740,06, atualizado até 31/03/2023, sem fazer menção aos índices de correção monetária utilizados. Por sua vez, o Distrito Federal apresentou planilha atualizada do débito, cujo montante é de R$9.260,95, atualizado até 31/03/2023. Nesse contexto, importa observar que a decisão agravada determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 09/12/2021, e, desde então, a taxa SELIC, bem como, já determina a expedição dos ofícios requisitórios para fins pagamento. Ocorre que a planilha de cálculos apresentada pela agravada não discrimina os índices de correção monetária utilizados, o que indica a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de elaboração dos cálculos devidos segundo os critérios de atualização indicados na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator